Tribunal: TJDFT
Processo: 0000735-82.2019.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. SOLICITAÇÃO E USO DESAUTORIZADO DE CARTÃO DE CRÉDITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO INQUERITO POLICIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESABONO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. MOTIVAÇÃO NECESSÁRIA. PENA PECUNIÁRIA. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. REDUÇÃO DEVIDA. RECURSAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os elementos de informação produzidos no inquérito policial não têm o condão de viciar a ação penal, porquanto se trata de procedimento administrativo, pré-processual, não sujeito ao contraditório e ampla defesa, visando à formação elementos indiciários para posterior propositura da ação penal. Inclusive, pode ser dispensado quando já existirem provas suficientes para o início da “persecutio criminis”.
2. Para a configuração do crime de estelionato é exigível que o agente empregue qualquer meio fraudulento, induzindo ou mantendo alguém em erro e obtendo, assim, vantagem ilícita para si ou para outrem, com a consequente lesão patrimonial à vítima.
3. O dolo, elemento subjetivo geral do crime de estelionato, deve ser anterior ao emprego do meio fraudulento e é extraído das circunstâncias do caso concreto.
4. A negativa de autoria da ré, conquanto encontre respaldo em seu direito à ampla defesa, encontra-se isolada e não passa de singela tentativa de se livrar da responsabilização penal pelo delito praticado.
5. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, sendo apta a embasar decreto condenatório, especialmente quando confirmada pelas demais provas dos autos, conforme ocorreu na espécie, em que o relato da vítima encontra amparo em fartas provas documentais.
6. O conjunto probatório é seguro no sentido de que a acusada, com vontade livre, consciente e precedente, obteve para si, mediante ardil, vantagem econômica em prejuízo de outrem, valendo-se da relação de supervisão no trabalho e amizade com a vítima, para solicitar e usar cartão de crédito em nome desta, sem sua autorização.
7. O desabono de circunstância judicial na primeira fase da dosagem da pena exige motivação idônea e, na usência, impõem-se o afastamento da análise desfavorável da circunstância judicial.
8. No tocante à pena pecuniária, reconhecendo-se a ficção jurídica do crime continuado, afasta-se a disposição do artigo 72 do Código Penal, que prevê a aplicação de multa de forma distinta e integral, devendo ser observada, para exasperar tal sanção, a fração de aumento contida no artigo 71.
9. Recurso parcialmente provido.